Tribunal: TJES
Processo: 5002287-04.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002287-04.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANA APARECIDA DE SOUZA TELLES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5002287-04.2023.8.08.0014

EMBARGANTE:
BANCO BMG
S.A.

EMBARGAD
A
:
ROSANA APARECIDA DE SOUZA TELLES

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OBSCURIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA INDEVIDA EM SEDE DE EMBARGOS. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração em Id. 6771152. Contrarrazões não apresentadas (Id. 7181021).

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios
(Id.
6771152
)

opostos pel
o
embargante/
reco
rrida
em face de
A
córdão que conheceu d
o

recurso inominado interposto
pel
a
embargad
a
/recorrente para julgar procedente os pedidos prefaciais.

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta

obscuridade
, vez que
a autora teria utilizado o cartão de crédito (plástico) referente ao contrato de empréstimo objeto dos autos, o qual a requerente sustentou não tê-lo contratado.

A
priori
, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito
, em que pese a alegação d
o
embargante
, entende-se que ta
l
tese não deve prosperar, pois,
conforme exposto em fundamentação, diante da relação de consumo, restando evidenciada a capacidade técnica, tecnológica
e financeira da instituição
financeira
embargante/recorr
ida
, deveria ter
elencado aos autos

conjunto probatório robusto para atestar a regular contratação, o que não ocorreu no caso em ótica, ao passo em que me firmo
no entendimento de que a utilização do cartão de plástico não se faz suficiente para atestar contratação do seguro e afastar a ocorrência de fraude, vale dizer, matéria corriqueira no âmbito dos Juizados, perfazendo volume significativo nas demandas judiciais.

Veja-se parte da fundamentação do Acórdão que atacou a tese dos embargos:

FUNDAMENTAÇÃO ACÓRDÃO (ID. 6589019)

Traçadas tais premissas, pelo que se extrai dos autos, tem-se que a instituição financeira recorrente não cumpre com o ônus que lhe cabia, na forma do art. 6o, III e VIII do CDC c/c art. 373, II, do CPC de atestar que a consumidora conhecia e concordava com as cláusulas estipulada no negócio jurídico entabulado, isso porque, por consectário lógico, inexiste razão para o civil contratar serviço mais oneroso para si e mais vantajoso para o banco e sequer utilizar o principal benefício daquele tipo de empréstimo, qual seja, o cartão de crédito de plástico, da mesma forma
,
em que pese o banco réu ter anexado ao caderno processual extrato de cartão de crédito a fim de demostrar a utilização deste pela consumidora, entendo que tal fato, por si só, não se mostra suficiente para afastar o vício, pois, ressalta-se, trata-se de pessoa hipossuficiente, sendo crível a possibilidade de que utilizara o cartão de plástico na modalidade habitual e de conhecimento popular, vale dizer, uso do cartão e pagamento da fatura ao tempo do vencimento.

Dessa forma
,

o
embargante busca rediscutir matéria devidamente enfrentada e fundamentada
, não sendo os embargos declaratórios a via adequada para tal.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO
do
s

embargos
mas lhe
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o
r. A
córdão
vergastado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)